Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.

1. Na hipótese, o v. acórdão embargado afastou a valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime) e deslocou para a primeira fase da dosimetria uma das qualificadoras (concurso de agentes e emprego de fraude), mantendo a pena-base acima do mínimo legal.

2. Conforme entendimento do colendo STF e do egrégio STJ, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixada, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do réu embargante não foi agravada, como na hipótese, em que a pena privativa de liberdade definitiva imposta na sentença foi preservada, reduzindo-se a pena pecuniária.

3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.